Tribunal: TJMT
Processo: 1030963-50.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030963-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 043.150.434-27 (APELADO), NEIZIMAR MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 040.684.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO PAULO MELLO MACIEL - CPF: 303.959.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), J. J. R. D. S. - CPF: 092.503.631-50 (VÍTIMA), SALRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 052.351.021-77 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES CARUS - CPF: 072.703.959-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030963-50.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como operada na sentença, possui respaldo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 312-B da Lei nº 9.503/97 veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de condenação pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do mesmo diploma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses de condenação pela prática do delito do art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97, conforme dispõe o art. 312-B do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 44, I;
Lei nº 9.503/97, art. 303, § 2º, e art. 312-B.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030963-50.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, condenou
JOSÉ PAULO DA SILVA
à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da execução penal, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, pela prática do delito tipificado no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 253725272)
.

Em resumo, o órgão ministerial sustenta a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância à vedação expressa no art. 312-B da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 253725276).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 253725292).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 261266751).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030963-50.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado, insurge-se o Ministério Público contra a sentença que, embora tenha condenado JOSÉ PAULO DA SILVA à 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97, substituiu a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, contrariando a vedação expressa do art. 312-B do mesmo diploma legal.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“[...] O Código de Trânsito atribui para ao delito a pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento das vítimas, entendo que elas não contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

2º Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

No caso, presente a circunstância atenuante da confissão colhida extrajudicialmente, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal, com base na Súmula 231 do STJ.

3ª Fase: Causas de aumento e diminuição

Inexistem, in casu, causas de diminuição da pena. Contudo, incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 03 (três) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/5, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu José Paulo da Silva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

PENA ACESSÓRIA

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino a SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO ao cumprimento da reprimenda.

No caso, também entendo que é possível à substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por DUAS restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
[...]”.

O art. 312-B da Lei nº 9.503/97 estabelece que “
aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código
não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
”.

O referido art. 44, I, do Código Penal, por seu turno, dispõe:

“
Art. 44.
As
penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade
, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo [...]”.

Dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o art. 312-B da Lei nº 9.503/97 contém uma inequívoca vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses de condenação pelo crime descrito no art. 303, § 2º, do mesmo diploma.

Tal óbice busca, por óbvio, intensificar a repressão penal aos delitos de trânsito praticados na forma qualificada, notadamente aqueles envolvendo a
condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
.

Nesse contexto, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedida ao recorrido, não encontra respaldo legal, devendo a vedação imposta pelo art. 312-B da Lei nº 9.503/97 ser interpretada de forma estrita, sob risco de violação ao princípio da legalidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória, afastando sua substituição por restritiva de direitos, em observância ao art. 312-B da Lei nº 9.503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025